Tribunal: TJES
Processo: 5022541-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022541-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENGESTE ENGENHARIA ESPIRITO SANTENSE LTDA

APELADO: COMPREX MAQUINAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE NULIDADE DE ALGIBEIRA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA NÃO CONVALIDÁVEL. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação cível para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

A parte embargante alega omissão no julgado por ausência de pronunciamento sobre a tese de "nulidade de algibeira", bem como sobre a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade e da cooperação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não abordar expressamente a tese de nulidade de algibeira e os princípios processuais da boa-fé e cooperação, em face do reconhecimento da nulidade absoluta de duplicata fundada em contrato de locação de bens móveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a demonstração de erro material, obscuridade, contradição ou omissão. 5. O acórdão embargado fundamentou-se na legalidade estrita do título de crédito causal, reconhecendo a nulidade absoluta da emissão de duplicata por ausência de causa legítima prevista na Lei nº 5.474/1968. 6. Atos nulos de pleno direito não são suscetíveis de confirmação nem se convalidam pelo decurso do tempo (art. 169 do Código Civil), de modo que o reconhecimento de nulidade absoluta é logicamente incompatível com a aplicação do instituto da nulidade de algibeira ou preclusão estratégica. 7. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a motivação apresentada seja suficiente para a escorreita prestação jurisdicional e resolução da controvérsia. 8. Evidencia-se o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sendo a via declaratória inadequada para a rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 1.022 e 1.025; CC, art. 169; Lei nº 5.474/1968.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMPREX MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargada para, reformando a r. sentença recorrida, afastar a decadência e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Aduz a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão, uma vez que não houve pronúncia sobre a tese de nulidade de algibeira. Afirma, ainda, que a decisão colegiada não se manifestou sobre os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade e da cooperação processual.

Contrarrazões no id.
19523607
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5022541-65.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
COMPREX MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADA: ENGESTE ENGENHARIA ESPÍRITO SANTENSE LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMPREX MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargada para, reformando a r. sentença recorrida, afastar a decadência e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Aduz a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão, uma vez que não houve pronúncia sobre a tese de nulidade de algibeira. Afirma, ainda, que a decisão colegiada não se manifestou sobre os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade e da cooperação processual.

Contrarrazões no id. 19523607 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

A embargante alega omissão quanto à tese da "nulidade de algibeira". Todavia, o v. acórdão foi cristalino ao reconhecer que a emissão de duplicata fundada em contrato de locação de bens móveis configura
nulidade absoluta
, por ausência de causa legítima prevista na Lei nº 5.474/1968.

Ao firmar a natureza de nulidade absoluta do título, este Colegiado automaticamente afastou a possibilidade de convalidação pelo decurso do tempo ou por comportamento das partes. Como é cediço, atos nulos de pleno direito não são suscetíveis de confirmação nem se convalidam pelo tempo, podendo ser declarados a qualquer momento (art. 169 do Código Civil).

Nesse sentido, a fundamentação adotada no acórdão é logicamente incompatível com a aplicação do instituto da "nulidade de algibeira" ou de preclusão estratégica. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que a motivação apresentada seja suficiente para resolver a controvérsia, como ocorreu no caso em tela.

Quanto aos princípios da boa-fé e cooperação (arts. 5º e 6º do CPC), a decisão colegiada fundamentou-se na legalidade estrita do título de crédito causal, entendendo que o Poder Judiciário não pode conferir validade a um título que padece de inexistência jurídica de lastro.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagra o chamado "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022.

Desta forma, percebe-se que a embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito do julgado por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)